Tribunal: TJSP
Processo: 0003247-73.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Previdência Social – Doença Incapacitante – Pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, com limitação de desconto previdenciário apenas sobre parcela de proventos que ultrapasse o dobro do limite pago pelo RGPS - Pretensão de que

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Previdência Social – Doença Incapacitante – Pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, com limitação de desconto previdenciário apenas sobre parcela de proventos que ultrapasse o dobro do limite pago pelo RGPS - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência - Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da ré, mantida a r. sentença de procedência, afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003247-73.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados ANTONIO CARLOS DA SILVA II (FALECIDO) e
DÉBORA VIEIRA DA SILVA (E OUTRAS) (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003247-73.2013.8.26.0053 -Voto no 24546 (AHC)
2
VOTO No 24546
APELAÇÃO CÍVEL No 0003247-73.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA II
Juiz de 1a Instância: Fernão Borba Franco
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Previdência Social

Doença Incapacitante
Pedido de restituição de valores
descontados a título de contribuição previdenciária, com limitação
de desconto previdenciário apenas sobre parcela de proventos que
ultrapasse o dobro do limite pago pelo RGPS - Pretensão de que se
observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua
vigência - Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e
ao recurso voluntário da ré, mantida a r. sentença de procedência,
afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma,
determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês,
obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retorno dos
autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão Juízo de retratação
exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ
sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto
julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 STF.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 215/218) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE no 870.947/SE, Tema no 810
do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público negou
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da ré, mantida a r.
sentença de procedência, afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09
e, desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês,
obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003247-73.2013.8.26.0053 -Voto no 24546 (AHC)
3
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003247-73.2013.8.26.0053 -Voto no 24546 (AHC)
4
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do CPC, em juízo de retratação, adequo o julgado nos termos acima
delineados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator